Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADIAMENTO DE EVENTO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DO VALOR. LEI No 14.046/2020. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$1.104,00 (um mil, cento e quatro reais), obrigação a ser adimplida até 31 de dezembro de 2022.
2. O segundo réu interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, argumenta que houve, sim, a remarcação do espetáculo adquirido pelo autor e que, posteriormente, aconteceu novo cancelamento por conta de persistir o estado de pandemia, sendo oferecido ao recorrido, então, o crédito a que tinha direito. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No presente caso, o autor comprovou que adquiriu dois ingressos para o show da Banda Kiss, que se realizaria em Brasília em 21/05/2020, sob a organização da 2a Ré, ora recorrente, pagando a quantia de R$ 1.104,00 (um mil, cento e quatro reais) – ID 26460285. Contudo, no dia 30/03/2020, o requerente foi informado que, em razão da pandemia, o evento em questão seria adiado para o dia 10/11/2020 (ID 26460286). A controvérsia em questão consiste no exame do eventual direito do autor ao reembolso da quantia paga.
5. As alegações de ausência de responsabilidade pelo adiamento do evento em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior (pandemia) e impossibilidade de restituição do valor dos ingressos não devem prosperar. Ainda que remarcado o evento para o dia 10/11/2020 (art.2o, caput e inciso I, da Lei 14.406/2020), a restituição do valor é cabível, uma vez que tornou inviável ao consumidor a sua participação na nova data (art. 20, II, CDC).
6. Na hipótese, o pleito recursal não deve prosperar. Isto porque, não obstante a recorrente tenha oferecido crédito no valor pago, o show contratado pela parte autora tratava de apresentação de artista específico e de renome internacional, cuja apresentação foi cancelada e sem notícia de futura remarcação para o evento que ocorreria em Brasília (ID 26460291). De fato, a apresentação da banda foi a causa determinante para a compra dos ingressos pela parte autora que não demonstrou interesse em outros eventos, de modo que se aplica ao caso a norma do art. 2o, § 6o , da Lei 14.046/2020.
7. A Lei 14.046/2020, modificada pela Lei 14.186/2021, dispõe em seu artigo 2o, o § 6o, que o fornecedor deverá restituir o valor recebido até 31 de dezembro de 2022, de modo que a sentença a quo não merece qualquer reparo.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.